Tribunal: TJBA
Processo: 8050367-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050367-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR NASCIMENTO PIMENTEL NUNES

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Possibilidade de depósito do valor incontroverso para afastamento da mora. Precedentes do STJ e de outras câmaras. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferira pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato bancário, no qual se pretendia autorizar o depósito do valor incontroverso, com consequente suspensão de medidas restritivas e manutenção da posse do bem financiado.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a possibilidade de depósito parcial das parcelas discutidas e ao não reconhecer os requisitos legais para concessão da tutela provisória, à luz da jurisprudência indicada.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todos os fundamentos centrais da controvérsia, analisando os encargos pactuados, a média de mercado e a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória.

5. Não há contradição entre a fundamentação adotada e a jurisprudência indicada, pois a decisão baseou-se nas circunstâncias concretas do contrato discutido, sem afirmar uniformidade absoluta de entendimento no tribunal.

6. Também não se identifica obscuridade, uma vez que a decisão explicitou as razões pelas quais o depósito do valor parcial não foi admitido, não sendo exigível o cotejo individualizado de todos os precedentes mencionados pela parte.

7. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados não configura omissão, sendo suficiente a apreciação da matéria jurídica para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A tentativa de rediscutir fundamentos do julgado ou obter efeito modificativo ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8050367-03.2025.8.05.0000
, em que é
embargante
IGOR NASCIMENTO PIMENTEL

e embargad
a

BANCO
SAFRA
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.